Tribunal: TCU
Processo: 014.066/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 318/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 8223/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., solidariamente com o Sr. Ademilson Nunes Ferreira, o Sr. Leandro Vinicius Siqueira e a Sra. Daisy Kelly da Silva Nunes, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2/3/2010 a 18/12/2015. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 9225/2023-TCU-Segunda Câmara , entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., Ademilson Nunes Ferreira, Leandro Vinicius Siqueira e Daisy Kelly da Silva Nunes, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa; Considerando que pesquisas realizadas pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc atestam a baixa da empresa Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Receita Federal do Brasil, peça 134; Considerando que a certidão de baixa de inscrição da empresa menciona, como motivo da baixa, a "extinção por encerramento liquidação voluntária", o que indica ter ocorrido a conclusão da liquidação e, consequentemente, a extinção da personalidade jurídica, conforme art. 51 do Código Civil; Considerando a extinção da empresa Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda. em 10/3/2020, peça 134, antes mesmo da citação da entidade empresarial, efetivada em 18/5/2022, peças 71 e 78; Considerando que a citação da empresa Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., efetuada mais de dois anos após a sua extinção, não pode ser considerada válida, pois dirigida a pessoa já inexistente; Considerando as razões expostas pelo MPTCU à peça 137, que propõe rever de ofício o Acórdão 9225/2023-TCU-Segunda Câmara , tornando insubsistentes os subitens 9.3 e 9.4 em relação à Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., ante a nulidade de sua citação, mantendo-se, contudo, os atos relativos aos demais responsáveis; Considerando que o afastamento do débito e da multa sob a responsabilidade do estabelecimento comercial, mantendo-se a condenação e a sanção aplicada aos outros responsáveis, encontra guarida na jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 3594/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar; Acórdão 8802/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 3037/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jhonatan de Jesus; Acórdão 10385/2023-TCU-Segunda Câmara e Acórdão 7929/2024-TCU-Segunda Câmara , ambos de minha relatoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em declarar ex officio , com fundamento nos artigos 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade da citação da empresa Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda. (extinta), bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação da responsável ao ressarcimento de débito solitário e ao pagamento de multa individual, mantendo-se, contudo, os atos relativos aos demais responsáveis; 1. Processo TC- Processo 014.066/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademilson Nunes Ferreira (XXX.476.556-XX); Daisy Kelly da Silva Nunes (XXX.354.596-XX); Drogaria e Perfumaria R & G Ltda (02.368.014/0001-98); Leandro Vinicius Siqueira (XXX.108.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Fernando Matanovich Garcia (318.713/OAB-SP), representando Leandro Vinicius Siqueira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Fundo Nacional de Saúde e aos demais responsáveis, para ciência.